Tribunal: TJES
Processo: 5001309-06.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001309-06.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CEU UCCELI LISBOA LAVIOLA e outros
RECORRIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CANCELAMENTO DA RESERVA NO MOMENTO DA ENTREGA DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE DE CRÉDITO NÃO APROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. CONDUTA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 339,45) E MORAIS (R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001309-06.2023.8.08.0021

Recorrentes: MARIA DO CEU UCCELI LISBOA LAVIOLA e CLOVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA

Recorrido: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7468986).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA DO CEU UCCELI LISBOA LAVIOLA e CLOVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de 1º grau merece reforma, com a procedência de seus pleitos indenizatórios iniciais (danos materiais e morais), aduzindo a ocorrência de falha na prestação de serviços pela parte recorrida ao efetuar o cancelamento da reserva feita anteriormente no momento da entrega do veículo, sem qualquer justificativa/comprovação, o que demonstra a abusividade de sua conduta, consubstanciada em não agir com transparência e falhando em seu dever de informação ao consumidor.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pela parte recorrida e eventual dever de indenização (danos materiais e morais), ao efetuar o cancelamento da reserva de locação de veículo promovida pela parte recorrente, no momento em que se encontrava no estabelecimento comercial daquela (recorrida) para efetuar a retirada do automóvel.

O juízo de 1º grau julgou improcedente os pleitos autorais, ao argumento de que, pelos princípios da autonomia contratual e liberdade de contratação, a parte recorrida comprovou que a parte recorrente tinha plena ciência da política de regras para contratação (prévia análise de crédito) e que o contrato de locação em nome do 2º recorrente não foi aprovado.

No entanto, com a devida vênia, entendo que a sentença de origem merece reforma, pois restou satisfatoriamente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços pela parte recorrida, notadamente em razão da evidente abusividade de sua conduta, em efetuar o cancelamento da reserva do veículo no momento de sua retirada.

Ora, em que pese vigorar em nosso ordenamento jurídico o princípio da liberdade de contratação, é sabido que toda relação jurídica contratual deve ser pautada na boa-fé (art. 422 do Código Civil), que constitui uma cláusula geral para a aplicação do direito obrigacional, exigindo que as partes se comportem de forma correta durante a formação e execução do contrato.

Além do mais, em se tratando de relação tipicamente consumerista, o dever de informação é essencial para as boas práticas comerciais entre fornecedor e consumidor, ao qual se destaca o bem estar da social e pessoal, bem como a devida proteção do consumidor, o que também não foi observado pela parte recorrida.

Com efeito, ainda que exista previsão contratual da necessidade de realização de análise de crédito para conclusão da contratação, a parte recorrida tinha o dever de informar,
com antecedência
, o cancelamento do contrato
,
logo após a reserva prévia da locação realizada pelos recorrentes, e não somente no momento em que compareceram ao estabelecimento comercial da parte recorrida para retirada do veículo.

Outrossim, a análise do indigitado crédito realizado somente no momento da retirada do veículo constitui prática abusiva (art. 6º do CDC), vedada pelo ordenamento jurídico, somado ao fato da justa expectativa gerada no consumidor/parte recorrente quando da celebração do ajuste (reserva do veículo para retirada em dia e horário previamente marcados), e no momento da retirada do veículo negar a contratação.

Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço pela parte recorrida, cabe-lhe indenizar os prejuízos causados aos recorrentes em decorrência de sua conduta.

No que pertine aos prejuízos materiais, verifico que, em decorrência da negativa de locação do veículo, os recorrentes realizaram a contratação de outro automóvel junto à concorrência (EMPRESA LOCALIZA), arcando com um valor maior, cuja diferença entre o valor desembolsado na empresa Localiza e o valor da locação na empresa recorrida corresponde ao percentual de R$ 339,45 (trezentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), devendo a parte recorrida ser condenada ao pagamento de tal reembolso.

No que tange ao dano moral, é sabido que este caracteriza-se como ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa e, nos termos do art. 186 do Código Civil, é passível de indenização.

Assim, em relação ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, tenho que a sentença de 1º grau também merece ser modificada, isto porque restou incontroverso o abalo de ordem moral sofrido pela parte recorrente recorrente, diante da conduta excessiva e desproporcional perpetrada pela empresa recorrida, especialmente toda frustração e constrangimento suportado pela negativa de locação promovida no momento da retirada do veículo, situação que poderia ter sido evitada caso tivesse sido realizada uma análise prévia da contratação, logo após a reserva efetuada.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável estabelecer o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA DO CEU UCCELI LISBOA LAVIOLA e CLOVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

a)

CONDENAR
a parte recorrida a pagar à parte recorrente, a título de danos materiais, a quantia de
R$ 339,45 (trezentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
, devidamente acrescida de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação;

b)

CONDENAR
a parte recorrida a pagar a cada um dos recorrentes, a título de danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)